Tribunal: STF
Processo: AI 458269
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO SALARIAL EM
URV. 11,98%. MATÉRIA FÁTICA.
I. - Inocorrência do contencioso
constitucional autorizador do recurso extraordinário.
II. -
Impossibilidade do reexame de prova em recurso extraordinário.
Súmula 279-STF
III. - Agravo não provido.